Tribunal: TJPA
Processo: 0800612-79.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800612-79.2021.8.14.0105

APELANTE: CLEBSON DE SOUZA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECEPTAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DA PROPOSTA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DO QUANTUM. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso De Apelação Penal interposto por CLEBSON DE SOUZA SANTOS (ID 11984731 - Pág. 1/8), através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, pela prática do crime previsto nos arts. 180, §3º, do Código Penal, conforme sentença de ID 11984719.

O apelante foi denunciado em 04
/10/2021, por volta das 16H na Rodovia Transjutaí, adquirido de Nielson e revendido para Denilson Paz de Abreu a motocicleta Honda CG 125 Titan ES, cor verde, ano de fabricação, modelo 2003, sem placa, chassi 9C2JC30203R156591, com registro de roubo/furto.

Foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do
art. 180, §3º, do CP.

Apelou pleiteando, preliminarmente,
nulidade por omissão de elemento essencial ao ato, nos termos do art. 564, IV, do CPP, visto que o crime imputado ao apelante na denúncia encontra-se tipificado no art. 180, §3º, do CP, possuindo pena mínima de 01 (um) mês de detenção, fazendo jus o ora defendente ao benefício da suspensão condicional do processo
e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente e aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Crime apenado com detenção dispensa a figura do revisor.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

A preliminar de
nulidade por omissão de elemento essencial ao ato, nos termos do art. 564, IV, do CPP, visto que o crime imputado ao apelante na denúncia encontra-se tipificado no art. 180, §3º, do CP, possuindo pena mínima de 01 (um) mês de detenção, fazendo jus o ora defendente ao benefício da suspensão condicional do processo, deve ser rejeitada.

Quanto à preliminar em tela, entende-se que a proposta de suspensão do processo é uma faculdade do Órgão Ministerial por ocasião do oferecimento da denúncia, desde que presentes os requisitos autorizadores, conforme art. 89 da Lei nº 9.099/95, in verbis:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena.

No caso em questão e da análise dos autos, verificou-se que, em ID 11984547 - Pág. 3, o MP deixou de oferecer a Transação Penal e Acordo de Não Persecução Penal sob a alegação de que o ora apelante apresenta uma conduta habitual na prática criminosa, conforme sua certidão de antecedentes criminais (ID 11984539).

Rejeito a preliminar em consonância com o parecer ministerial.

O pleito absolutório não merece prosperar.

Dito isso, in casu, verifica-se que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do B.O. (ID 11984534 - Pág. 4), bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 11984534 - Pág. 16).

No tocante à autoria delitiva, do mesmo modo, verifica-se que ficou devidamente substanciada pelos depoimentos das testemunhas.

A testemunha DENILSON PAZ DE ABREU, ao ser ouvida em juízo (mídia de ID 11984659), declarou o seguinte: “Que eu comprei um veículo do seu Clebson e vendi para o seu Domingos; que ela tem documento e o documento não é falso; que deu errado no número do chassi da moto; que o documento da moto está tudo certinho; que nega ter conhecimento de que a moto era roubada; que afirma que nessa compra, Clebson deu documento e nota fiscal; que foi entregue um recibo, um documento que assina; que afirma ser um documento de transferência”

No mesmo sentido, a testemunha DOMINGOS DE JESUS ASSUNÇÃO DOS SANTOS, declarou (mídia de ID 11984672): “Que eu comprei uma moto do Denilson; que o documento era tudo bom, só que o chassi dela era todo bronqueado; que a polícia me parou e verificaram que era roubado; que o documento estava tudo certinho, mas o chassi estava adulterado; que teve conhecimento só no momento em que a polícia falou; que fiz um negócio e o cara me garantiu que estava tudo ok”

O apelante, perante a autoridade policial, confessou que havia adquirido a motocicleta de uma pessoa conhecida como Nielson, por R$ 2.000,00 (dois mil reais), e revendido para Denilson Paz de Abreu.

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça (ID 12180812), restou configurada a materialidade e autoria:

“...verifica-se que o apelante vendeu motocicleta com ausência do documento (DUT), com chassi adulterado, em nítida desproporção entre o valor e o preço, uma vez que adquiriu a motocicleta de uma pessoa conhecida como Nielson, por R$ 2.000,00 (dois mil reais), e revendeu para Denilson Paz de Abreu pelo valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), motivo pelo qual se demonstra que a aquisição da motocicleta claramente possuía uma destinação para o comércio ilegal.

Dessa forma, tendo condições de saber das irregularidades presentes no objeto, bem como a desproporção entre o valor e o preço, o apelante deveria presumir ser o veículo de eventual crime praticado por outrem. No entanto, mesmo assim, adquiriu a moto para posterior revenda, não havendo motivos, portanto, para sua absolvição.”

Quanto à modificação do quantum da pena aplicada, a mesma fica prejudicada, haja vista que já foi dosada no patamar mínimo, ou seja, 01 (um) ano de detenção, na segunda fase da aplicação, e não possui o apelante qualquer causa de aumento e diminuição que poderia modifica-la, razão pela qual deixo de analisar.

Aponto que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 14/02/2023